Tribunal: TRF3
Processo: 5002399-84.2023.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
68/907)

5002399-84.2023.4.03.6144

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002399-84.2023.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BETA CLEAN & SERVICE LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA CORREA MENDES - SP391513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS CARDONIA - SP227586-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO. VALE-TRANSPORTE PAGO EM FOLHA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. MULTA PUNITIVA. NÃO CONFISCO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por BETA CLEAN & SERVICE LTDA. em face da União Federal, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no 37.209.026-5 (Processo Administrativo no 19515.007801/2008-90) e da multa aplicada, ou, subsidiariamente, à sua redução. O lançamento referiu-se a contribuições sociais incidentes sobre valores pagos a título de vale-transporte em folha e sobre diferenças de remuneração não declaradas em GFIP nas competências 01/2004 e 13/2004. O juízo de origem rejeitou os pedidos, reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo, afastou alegações genéricas de bis in idem e manteve a multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em razão do reconhecimento de preclusão administrativa; (ii) estabelecer se é nulo o auto de infração quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre valores que a autora alega corresponderem a vale-transporte; (iii) determinar se a multa punitiva aplicada comporta redução por alegado caráter confiscatório ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois aprecia o mérito da controvérsia e apenas menciona a preclusão administrativa para contextualizar a decisão do CARF, expressamente consignando que tal preclusão não vincula o juízo judicial.

O processo administrativo fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte produzir prova inequívoca apta a infirmar o lançamento tributário.

A autora não comprova que as diferenças apuradas no levantamento “FPN – DIF FOLHA PAGAMENTO” correspondem a valores pagos a título de vale-transporte, nem demonstra a proporção eventualmente contida nas rubricas indicadas, mantendo-se hígida a conclusão administrativa.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe, limitando-se a reiterar alegações já afastadas na esfera administrativa.

A alegação de bis in idem não merece conhecimento, porquanto deduzida de forma genérica, desacompanhada de documentação comprobatória e sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A multa punitiva possui caráter sancionatório e pedagógico, não podendo ultrapassar o valor do tributo devido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, que admite o limite de até 100% do principal para multas punitivas.

A multa aplicada não supera o valor do tributo cobrado e não se revela confiscatória ou desproporcional, inexistindo demonstração concreta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão reconhecida na esfera administrativa não impede a apreciação judicial do mérito, inexistindo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o juízo examina a controvérsia de forma fundamentada.

Incumbe ao contribuinte comprovar, de forma inequívoca, que valores lançados como diferenças de remuneração correspondem a verbas indenizatórias não sujeitas à incidência de contribuição previdenciária.

A multa punitiva não possui caráter confiscatório quando fixada em patamar que não ultrapassa o valor do tributo devido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 64, § 4o, 85, § 2o, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0011571-78.2011.4.03.6105, Rel. Desa Fed. Diva Malerbi, Sexta Turma, DJE3 19.09.2019; STF, AI 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 18.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002399-84.2023.4.03.6144

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BETA CLEAN & SERVICE LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA CORREA MENDES - SP391513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS CARDONIA - SP227586-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela BETA CLEAN & SERVICE LTDA. em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Barueri/SP que rejeitou os pedidos deduzidos pela parte autora, ora apelante, resolvendo o mérito.

Sustenta o apelante, em síntese, que o auto de infração no 37.209.026-5 (processo administrativo no 19515.007801/2008-90) está eivado de nulidade uma vez que não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de vale transporte aos empregados, de modo que deve ser declarada a nulidade do r. auto de infração, bem como deve haver a absolvição do apelante no que tange à multa aplicada. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa aplicada.

O recurso foi respondido por meio de contrarrazões. (ID 346420258)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se ver declarada a nulidade do auto de infração lavrado de no 37.209.026-5 (processo administrativo no 19515.007801/2008-90) e da multa aplicada em decorrência dele.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão de interesse do recurso sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de demanda proposta por BETA CLEAN & SERVICE LTDA., em face da UNIÃO FEDERAL. Pretende a declaração de nulidade do “(...) auto de infração 37.209.026-5 relativo ao processo no.1915.007801/2008-90 e absolver a autora da multa imposta, ou, subsidiariamente seja reduzida por este r. Juízo (...)”.

Sustenta a parte autora:

“(...) A autora foi fiscalizada e autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (auto de infração no 37.209.026-5) PROCESSO/PROCEDIMENTO: 19515.007801/2008-90, por realizar pagamento do vale transporte em folha de pagamento, período 01 a 12/2004, conforme se verifica do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF. (...).

(...) Inconformada a autora recorreu a instância superior, levando a discussão da matéria ao CARF- Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Este último ao apreciar o recurso da autora deu “...provimento parcial para excluir o “VT – Dif Vale Transporte PG em folha”.

Tendo assentado no v. acordão n. 2202-009.007 – 2a Sejul/2a Turma Ordinária que “...o tema em destaque já se consolidou administrativamente de modo favorável às pretensões da contribuinte, nos termos do seguinte enunciado sumular, de observância obrigatória para os membros deste Colegiado, forte no art.72 do RICARF”: (doc. anexo) (...).

(...) Ocorre que, no sentir do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “não houve menção sequer ao levantamento FPN – DIF FOLHA DE PAGAMENTO, no qual foram lançadas diferenças de remuneração paga a empregados conforme folha de pagamento nas competências 13/2004 (13o salário-matriz e 02/2004(filial), relativamente ao declarado em GFIP”, o que ensejou a preclusão.

Diante da decisão do CARF, em data recente a autora recebeu a notificação para pagamento do valor apontada na DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado no importe de R$45.149,96 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Examinado o DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado, é possível constatar que mesmo em se tratando de pagamento de vale transporte em folha, restou apurado pela Receita Federal a FPN – DIF. FOLHA PAGAMENTO que se refere a competência 13/2004 e outros com rubricas de EMPRESA (12) e SAT/RAT(13). (doc. anexo)

Excelência! A autora se defendeu do auto de infração no 37.209.026-5 inerente ao Processo Administrativo no.1915.007801/2008/90 objeto da presente ação anulatória, conforme período de competência 01/2004 a 12/2004 lançado no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF.

Logo não há que se falar em preclusão, conforme apontado na via administrativa, ou incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de vale transporte em folha de pagamento eis que inexiste obrigação legal, demais disso está consolidado na jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho e até mesmo do CARF (Sum. 89) que sobre esta rubrica não incide contribuição previdenciária, frise-se, ora cobrada indevidamente pela Receita Federal através da DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado (doc. anexo)

Esgotada as vias recursais administrativa, a autora com arrimo no art. 5o, inciso XXXV da nossa Carta Maior encontra na judicialização ante a inafastabilidade da jurisdição o caminho para fulminar o auto de infração e respectiva imposição de multa, vez que a penalidade que foi mantida ainda que parcial se afigura desarrazoada e ilegal, conforme se demonstrara mais adiante. (...)” (grifei).

Requer, nesses termos, a procedência da demanda.

Com a inicial, vieram documentos.

O feito foi inicialmente distribuído perante o Juízo da 5a VARA DO TRABALHO DE BARUERI.

Houve ordem de emenda à inicial (ID 305082415, f. 55).

Emenda apresentada, conforme ID 305082415, fls. 58 e seguintes. Documentos foram juntados.

O pedido de tutela de urgência foi inicialmente deferido (ID 305082420, f. 49).

A União Federal opôs embargos de declaração (ID 305082421, f. 77).

A parte autora se manifestou no ID 305082421, f. 79.

Foi proferida decisão no ID 305082421, fls. 84 e seguintes. Os embargos de declaração foram acolhidos para “(...) declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, devendo os presentes autos serem remetidos à Justiça Federal para apreciação dos pedidos aqui contidos, deferindo, nos termos do artigo 64, §4o do CPC, a manutenção da decisão dos efeitos da tutela deferida através da decisão id 13318fc até que outra seja proferida pelo juízo competente (...)” (grifei).

A parte autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 305082421, f. 96).

O feito foi encaminhado à Justiça Federal e redistribuído a este Juízo.

Foi proferido o despacho de ID 301285137. Houve ordem de emenda à inicial.

Emenda apresentada, conforme ID 312804805.

Houve nova ordem de emenda à inicial, conforme ID 313846310.

Emenda apresentada, conforme ID 315089891. Documentos foram juntados.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 316630057).

Citada, a União Federal apresentou contestação, conforme razões de ID 319972820. Documentos foram juntados.

Réplica foi apresentada (ID 323617756).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

O feito comporta pronto julgamento, nos termos dos artigos 355, I, e 679, ambos do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de provas em audiência.

Preliminar

Rejeito o pedido genérico de produção de prova pericial e testemunhal formulado na inicial. Não há necessidade nem utilidade na realização dessas provas. Suficiente a análise da documentação encartada ao feito à luz da lei. Despiciendos conhecimentos técnicos específicos e prova oral para a solução da lide. Incidência do artigo 370, parágrafo único, do CPC. Não obstante, registro que o pedido genérico de produção de prova apresentado na peça de ingresso não atende os ditames legais. A parte solicitante deve esclarecer a pertinência e a relevância de cada espécie de prova postulada, o que não ocorreu na espécie.

Mérito

Os pedidos devem ser rejeitados.

A parte autora não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a decisão administrativa do CARF, proferida no âmbito do processo administrativo número 19515.007801/2008-90, que deu parcial provimento ao seu recurso voluntário (ID 319973941, fls. 34 e seguintes). Decisãoessaque goza da presunção de acerto e legitimidade como todo ato administrativo típico. A conclusão do Fisco na espécie não merece reparo.

Registre-se que a parte demandante se insurge contra o desprovimento da pretensão em relação a lançamentos de diferença de remuneração constantes do “levantamento FPN – DIF FOLHA PAGAMENTO”, conforme assim especificado na decisão do CARF:

“(...) Compulsando os autos, tem-se que na impugnação não consta menção sequer ao levantamento FPN – DIF FOLHA PAGAMENTO, no qual foram lançadas diferenças de remuneração paga a empregados conforme folha de pagamento nas competências 13/2004 (13o salário- matriz) e 02/82004 (filial), relativamente ao declarado em GFIP.

Por isso, e com razão, considerou a DRJ tal ponto como matéria não impugnada, não prosperando, desse modo, a irresignação da recorrente, que se insurge contra o entendimento da decisão de primeiro grau quanto à ocorrência de preclusão da matéria contribuições incidentes sobre o 13o salário de 2004.

Ademais, a contribuinte não demonstra em que medida essa diferença apurada, para o período em questão, corresponderia a valores pagos a título de vale transporte, ou qual seria a proporção desses valores contida naquela, quedando a postulação formulada sem provas a lhe a amparar. (...)” (grifei).

Nota-se, conforme bem pontuado pelo Fisco, que, além de a matéria estar preclusa em âmbito administrativo, a parte não demonstrou que “(...) essa diferença apurada, para o período em questão, corresponderia a valores pagos a título de vale transporte, ou qual seria a proporção desses valores contida naquela, quedando a postulação formulada sem provas a lhe a amparar (...)” (grifei).

A preclusão administrativa se deu em razão de a parte autora não ter impugnado administrativamente esses específicos pontos constantes do auto de infração. Com efeito, o auto de infração objeto do feito foi lavrado, conforme consta do relatório da decisão do CARF, “(...) em relação às contribuições sociais a cargo da empresa e devidas a outras entidades – Terceiros, incidentes sobre os valores pagos em dinheiro a título de vale transporte a empregados no período de 01/2004 a 12/2004 e sobre a parte não declarada em GFIP dos salários das competências de 01/2004 e 13/2004 (...)” (grifei). Consta também da decisão do CARF: “(...) de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 219/222), os valores foram obtidos diretamente nas folhas de pagamento e na contabilidade, nas contas 3210100566-8 – Vale Transporte, 3210100553-5 - Salários e 3210100554-1 - 13°Salário (...)” (grifei).

De fato, a parte demandante não se insurgiu em face dessa diferença apurada não enquadrada automaticamente como valores pagos a título de vale-transporte, o que culminou na perda, em âmbito administrativo, do direito de reivindicação. Houve preclusão temporal, de acordo com as regras do processo administrativo. Correta a decisão do CARF. Nota-se, todavia, que, mesmo com a decretação de preclusão, o tema foi analisado pelo Fisco, havendo conclusão no sentido da ausência de elementos probatórios aptos a amparar a pretensão.

Não obstante, registro que poderia a parte demandante demonstrar, na presente demanda, que a diferença apurada, não enquadrada automaticamente como valores pagos a título de vale-transporte, é de fato montante pago a título de vale-transporte. A decretação de preclusão administrativa não atinge em princípio esse Juízo. Porém, não houve nos autos comprovação do destino e natureza dos valores pagos, restando intacta a seguinte conclusão do Fisco, vista alhures: “(...) a contribuinte não demonstra em que medida essa diferença apurada, para o período em questão, corresponderia a valores pagos a título de vale transporte, ou qual seria a proporção desses valores contida naquela, quedando a postulação formulada sem provas a lhe a amparar (...)” (grifei).

Caberia à parte demandante demonstrar cabalmente o destino e a natureza das verbas pagas, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC. Isso não aconteceu na espécie. O fato é que a parte autora não trouxe nada de efetivo capaz de infirmar a conclusão administrativa. Saliente-se, quanto ao ônus probatório, que a parte autora nada acrescentou quanto as suas alegações e documentos apresentados no processo administrativo de referência, razão pela qual a conclusão administrativa deve prevalecer. Sobre o tema, trago à fundamentação julgado do TRF 3, cujos termos também adoto como razões de decidir:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. IRPF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCORREÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. INADMISSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A questão vertida no presente caso cinge-se à possibilidade de anulação da Notificação de Lançamento do IRPF no 2009/629312514477970, correspondente à imposto de renda suplementar decorrente de suposta omissão de rendimentos percebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista.

3. Da análise dos autos, observa-se que a parte autora alega inexistir qualquer omissão de rendimentos para o ano de 2008, uma vez que os valores referentes à ação trabalhista no 259/2000 foram recebidos em 14.12.2007.

4. Com efeito, verifica-se que o processo administrativo, como típico ato administrativo, goza da presunção de veracidade e legalidade, razão pela qual os fatos e os fundamentos jurídicos que suportam a imputação administrativa se revestem e se preservam sob o manto da presunção de licitude, cabendo, portanto, ao interessado fazer a contraprova inequívoca a fim de ilidir tal presunção. Precedentes.

5. Não tendo sido demonstrado pelo autor a incorreção da Notificação de Lançamento combatida a fim de ilidir a sua presunção de veracidade e legalidade, não há como se proceder a anulação pleiteada.

6. Ademais, de acordo com o § 1o do art. 147 do CTN, a retificação da declaração por iniciativa do próprio contribuinte, quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível antes de notificado o lançamento, além do que a possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário da imposição tributária deve estar fundamentada em erro de fato na declaração original.

7. Uma vez que foi observado erro na declaração do ano de 2009 referente ao ano-calendário 2008, tendo a parte autora apresentado declaração retificadora de 2008 referente ao ano-calendário 2007 (fls. 49/54), não há como se acolher o pedido de recebimento da mencionada declaração retificadora.

8. É de ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, considerando a obrigação do autor de provar o fato apresentado, vale dizer, o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista a ausência de elementos probatórios seguros a embasar a pretensão submetida ao crivo judicial, de modo que não há que se falar na nulidade da NFLD dele constante, não tendo a parte autora, no caso concreto, logrado elidir judicialmente a consonância da mesma com os ditames legais.

9. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

10. Agravo interno desprovido” (grifei).

(TRF 3 - ApCiv 0011571-78.2011.4.03.6105 - SEXTA TURMA – Relator: DESa. FED. DIVA MALERBI – Publicado no DJE3 de 19.09.2019).

Noutro giro, não conheço do pedido subsidiário de redução da multa imposta, em virtude da ausência de fundamentação adequada. A parte requer a redução da multa na parte dispositiva da petição inicial, de maneira genérica, sem apresentar nenhum fundamento para a pretensão.

Não conheço também da seguinte fundamentação apresentada: “(...) Até porque trata-se de bis in idem eis que a mesma penalidade foi aplicada através do auto de infração no37.209.025-7 – PROCESSO/PROCEDIMENTO No. 1915.007800/2008-45, o qual já foi objeto de Ação Anulatória com pedido de Liminar no.1000927-77.2022.5.02.0201 em tramite perante a E. 1o Vara do Trabalho de Barueri. (...)”. A parte não explicou adequadamente sua alegação, nem juntou documentação correspondente, razão pela qual não há como concluir que houve bis in idem na espécie. O pleito é genérico e não há fundamentação adequada.

Portanto, medida de rigor, a manutenção do lançamento fiscal combatido nestes autos. Resta intacta a presunção de acerto e regularidade do lançamento. Indefiro, por conseguinte, todos os pedidos contidos na inicial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, procedo a julgamento conforme segue:

Resolvo as questões prévias na forma acima exposta.

Rejeito os pedidos deduzidos pela parte autora em face da União Federal, resolvendo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da União Federal, ora fixados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado desde o ajuizamento, conforme artigo 85, § 2o, do CPC.

Custas devidas pela parte autora, considerado o princípio da causalidade.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se mediante as anotações de estilo.

Intimem-se.

Barueri, data da assinatura eletrônica. ”

De rigor, manutenção da sentença nos termos em que fora proferida.

Inicialmente afasto a alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, posto que a r. sentença não se utilizou do fundamento da preclusão administrativa para deixar de apreciar o pleito do apelante, mencionando a referida preclusão apenas explicar o ocorrido em âmbito administrativo, bem como o porquê de a decisão do CARF ter sido correta.

Acrescento que o magistrado prolator ainda mencionou na sentença que “[...] A decretação de preclusão administrativa não atinge em princípio esse Juízo. [...]”.

A alegação de configuração de Bin In Idem, por sua vez, novamente foi trazida sem qualquer documentação que a ampare, somente com a repetição dos argumentos já rebatidos pelo magistrado a quo na sentença.

Assim, o pleito do apelante novamente restou genérico e sem fundamentação coerente e adequada, dessa vez sem impugnar especificamente o exposto na sentença acerca desta matéria, de modo que não merece este pedido ser conhecido.

No que tange à alegação de nulidade do auto de infração lavrado, o apelante não logrou êxito em comprovar que o montante sobre o qual a contribuição previdenciária aqui questionada incidiu é, de fato, o pago a título de vale-transporte, bem como não juntou qualquer prova acerca do destino ou natureza dos valores, o que torna insubsistente sua pretensão e confirma o acerto da conclusão em âmbito administrativo, na qual o Fisco entendeu in verbis: “(...) a contribuinte não demonstra em que medidaessa diferença apurada, para o período em questão, corresponderia a valores pagos a título de vale transporte, ou qual seria a proporção desses valores contida naquela, quedando a postulação formulada sem provas a lhe a amparar (...)” (grifamos).

Diante disso, fato é que o apelante não comprovou e nem se desincumbiu do ônus de comprovar ter cabimento a sua pretensão de ver reconhecida a nulidade do auto de infração lavrado e da multa referente ao mesmo, de modo que não há como acolher, também, o referido pedido.

Reforço que o ônus de comprovar as alegações trazidas na ação é do autor, ora interessado no deslinde do feito, somente este sendo este ônus atribuído à outra parte em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso presente.

A alegação do apelante de que o ato administrativo possui presunção relativa de legitimidade, a qual pode ser afastada, de fato é verídica, no entanto, tal presunção só é afastada quando apresentada prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário, entendo descabida a redução do valor da multa aplicada, uma vez que se trata de multa de caráter sancionatório, a qual visa desestimular a reiteração da conduta infratora do contribuinte, devendo, para tanto, produzir impacto significante nas finanças do contribuinte.

Destaco que a multa punitiva aplicada, a despeito de seu teto ser superior ao da multa moratória, o Supremo Tribunal Federal entende que a r. multa não pode suplantar o valor do tributo (principal). A esse respeito, confira-se o voto do Ministro Roberto Barroso no AI 727.872/RS (DJE 18/05/2015), que sintetiza a contento o posicionamento que tem predominado:

“A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. Após empreender estudo sobre precedentes mais recentes, observei que as duas Turmas e o Plenário já reconheceram que o patamar de 20% para a multa moratória não seria confiscatório. Este parece-me, portanto, o índice ideal. O montante coaduna-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do montante que um dia já foi positivado na Constituição. Ademais, o limite parece contar com a receptividade do Tribunal, conforme precedentes abaixo relacionados (...).

(...)

Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar eas garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais razões, entendo pertinente adotar como limites os montantes de 20% para multa moratória e 100% para multas punitivas. (...)"

Extrai-se dos autos que a multa aplicada não superou o valor do tributo cobrado e, com isso, não possui caráter confiscatório. Além disso, a parte apelante não logrou comprovar sua desproporcionalidade ou falta de razoabilidade no presente caso, se limitando a fazer alegações genéricas, de modo que não há como acolher também este pedido.

Por estes fundamentos, conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, majorando a verba honorária em 10% sobre o valor já fixado na sentença.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO. VALE-TRANSPORTE PAGO EM FOLHA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. MULTA PUNITIVA. NÃO CONFISCO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por BETA CLEAN & SERVICE LTDA. em face da União Federal, visando à declaração de nulidade do Auto de Infração no 37.209.026-5 (Processo Administrativo no 19515.007801/2008-90) e da multa aplicada, ou, subsidiariamente, à sua redução. O lançamento referiu-se a contribuições sociais incidentes sobre valores pagos a título de vale-transporte em folha e sobre diferenças de remuneração não declaradas em GFIP nas competências 01/2004 e 13/2004. O juízo de origem rejeitou os pedidos, reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo, afastou alegações genéricas de bis in idem e manteve a multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em razão do reconhecimento de preclusão administrativa; (ii) estabelecer se é nulo o auto de infração quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre valores que a autora alega corresponderem a vale-transporte; (iii) determinar se a multa punitiva aplicada comporta redução por alegado caráter confiscatório ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois aprecia o mérito da controvérsia e apenas menciona a preclusão administrativa para contextualizar a decisão do CARF, expressamente consignando que tal preclusão não vincula o juízo judicial.

O processo administrativo fiscal goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte produzir prova inequívoca apta a infirmar o lançamento tributário.

A autora não comprova que as diferenças apuradas no levantamento “FPN – DIF FOLHA PAGAMENTO” correspondem a valores pagos a título de vale-transporte, nem demonstra a proporção eventualmente contida nas rubricas indicadas, mantendo-se hígida a conclusão administrativa.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe, limitando-se a reiterar alegações já afastadas na esfera administrativa.

A alegação de bis in idem não merece conhecimento, porquanto deduzida de forma genérica, desacompanhada de documentação comprobatória e sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

A multa punitiva possui caráter sancionatório e pedagógico, não podendo ultrapassar o valor do tributo devido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, que admite o limite de até 100% do principal para multas punitivas.

A multa aplicada não supera o valor do tributo cobrado e não se revela confiscatória ou desproporcional, inexistindo demonstração concreta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão reconhecida na esfera administrativa não impede a apreciação judicial do mérito, inexistindo violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o juízo examina a controvérsia de forma fundamentada.

Incumbe ao contribuinte comprovar, de forma inequívoca, que valores lançados como diferenças de remuneração correspondem a verbas indenizatórias não sujeitas à incidência de contribuição previdenciária.

A multa punitiva não possui caráter confiscatório quando fixada em patamar que não ultrapassa o valor do tributo devido, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 64, § 4o, 85, § 2o, 355, I, 370, parágrafo único, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0011571-78.2011.4.03.6105, Rel. Desa Fed. Diva Malerbi, Sexta Turma, DJE3 19.09.2019; STF, AI 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 18.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, majorando a verba honorária em 10% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão